Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bianca Gomes Rodrigues em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Amil Assistência Médica Internacional S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipada que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização dos procedimentos cirúrgicos que lhe foram prescritos, que envolvem a reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese, enxerto ósseo, osteotomias alvéolo palatinas e retirada de enxerto ósseo, com o custeio dos materiais, órteses e próteses necessários ao ato cirúrgico, consoante prescrição odontológica apresentada. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara a agravante a probabilidade do direito material alegado e tampouco que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial, de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser apurada sua qualidade de vida. Como fundamentos destinados a ampararem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que mantém contrato de plano de saúde coletivo com a agravada, sem carências a cumprir. Informara que é portadora de anormalidades dentofaciais funcionais e atrofia do rebordo alveolar sem dentes, sendo necessária a realização dos procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais que lhe foram prescritos, denominados reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e ou enxerto ósseo, osteotomias alvéolo-palatinas e retirada de enxerto ósseo. Pontuara que, a despeito de contar com expressa indicação odontológica para realização do procedimento cirúrgico, a operadora de saúde, sem observar detalhadamente o caso, ao receber a documentação para análise, não autorizara a cobertura demandada, ao argumento de que se trata de procedimento de natureza odontológica, não estando encontra inserido na listagem do Anexo I da RN 465/2021 da Agência Nacional de Saúde – ANS, não sendo, pois, de cobertura obrigatória na segmentação do contrato celebrado entre as partes. Salientara que, a par de não se afinar com a opinião do cirurgião dentista bucomaxilo facial, a negativa da operadora ressente-se de lastro, pois destina-se a ilidir os efeitos e manifestações da deformidade que a aflige e encontra lastro nas coberturas oferecidas pelo plano ao qual aderira, pois contempla o fomento dos custos do tratamento indicado – correção bucomaxilofacial. Assinalara, outrossim, que os procedimentos pleiteados são previstos no Rol de Procedimentos e suas Diretrizes, editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Destacara o cabimento do agravo de instrumento, na espécie, defendendo a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que as provas colacionadas demonstrariam a necessidade de realização da cirurgia e o risco grave à sua saúde caso se tenha que aguardar a marcha processual, quando muito porquanto as anormalidades afetam substancialmente sua qualidade de vida. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da negativa indevida da imediata realização dos procedimentos cirúrgicos de reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese, enxerto ósseo, osteotomias alvéolo palatinas e retirada de enxerto ósseo e do custeio dos materiais, órteses e próteses necessários ao ato cirúrgico. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal e, alfim, a confirmação dessa medida, com a cominação da obrigação postulada em desfavor dos agravados. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bianca Gomes Rodrigues em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Amil Assistência Médica Internacional S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipada que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização dos procedimentos cirúrgicos que lhe foram prescritos, que envolvem a reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese, enxerto ósseo, osteotomias alvéolo palatinas e retirada de enxerto ósseo, com o custeio dos materiais, órteses e próteses necessários ao ato cirúrgico, consoante prescrição odontológica apresentada. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara a agravante a probabilidade do direito material alegado e tampouco que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial, de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser apurada sua qualidade de vida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear o tratamento de reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese, enxerto ósseo, osteotomias alvéolo palatinas e retirada de enxerto ósseo prescrito à agravante, ante a deformidade dentofacial que apresenta, cuja dispensação fora recusada administrativamente pela operadora de saúde sob o prisma de que não se enquadra, a despeito da prescrição odontológica que apresentara, nas coberturas obrigatórias estabelecidas nem nas coberturas contratadas. Pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência de natureza antecipada consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito vindicado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à agravante, ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Soa incontroverso que o contrato firmado entre os litigantes qualifica relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravada, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços e a agravante, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão formulada pelo consumidor deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre elas estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Firmada essa premissa, do alinhado emerge a constatação de que o litígio estabelecido entre as litigantes derivara da recusa da agravada em custear o tratamento que fora prescrito à agravante sob o fundamento de que, na forma do convencionado, o tratamento odontológico não está compreendido nas coberturas oferecidas, o que seria apto a eximi-la, conforme sustentara, da obrigação de suportar seus custos. Assim conformada a controvérsia, de acordo com os elementos coligidos, restara incontroverso que o cirurigão-dentista que assiste a agravante indicara, em caráter de urgência, ante a deformidade dentofacial que apresentara, a imperiosa necessidade da realização do procedimento cirúrgico prescrito, destinado à reparação da função mastigatória da paciente, como se infere do relatório que ora se reproduz[2]: “A paciente Bianca Gomes Rodrigues, apresenta um quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Mandíbula e Maxila que a impede de se alimentar adequadamente. Foi solicitado junto a seu convênio uma cirurgia para reconstrução óssea para devolver ao paciente a possibilidade de se alimentar adequadamente e diminuir sua dor e sofrimento, porém a operadora negou os procedimentos e todos os materiais necessários para realização da técnica cirúrgica adotada, sem se preocupar com as condições de saúde da paciente. A paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto ósseo e Retirada de Enxerto Ósseo para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes.” A despeito da prescrição do profissional da odontologia que assiste a agravante, a operadora do plano de saúde negara-se a cobrir os procedimentos sob a assertiva de que o tratamento não se encontra no rol de cobertura estatuído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e na regulação insculpida pelas diretrizes da Resolução Normativa – RN 465/2021, ensejando que viesse ela a Juízo pleitear autorização para realizar o procedimento que lhe fora administrativamente negado. Consignados esses parâmetros, conquanto a cirurgia tenha finalidade terapêutica e seja necessária para melhorar a qualidade de vida da agravante, esse tratamento não ostenta a natureza de urgente ou emergencial. Conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravante, pois, segundo aferido, padece de anormalidades dentofaciais funcionais e atrofia do rebordo alveolar sem dentes que afeta sua qualidade de vida, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetido com urgência ao procedimento que lhe fora indicado. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável o tratamento de forma célere, não restara evidenciado, entretanto, eventual risco de seu não atendimento imediato, não descerrando o postulado natureza emergencial, por prestar-se a melhorar a qualidade de vida da agravante, portanto, não subsiste risco de morte nem de agravamento da situação clínica se não realizada de imediato. Sob essa moldura, a agravante, ao postular a imediata realização do procedimento odontológico, deve comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua enfermidade, e essa apreensão não emerge dos autos. Ademais, frise-se, a urgência para a realização da cirurgia objetiva a melhora da qualidade de vida da paciente, portanto, verifica-se que o procedimento tem natureza eletiva por não se revestir de natureza emergencial, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravada seja compelida a viabilizar a imediata realização do tratamento. Da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, notadamente porque, conquanto tenha sido consignada, no relatório que coligira aos autos, indicação no sentido de que deve se submeter ao procedimento, o profissional dentista não identificara eventual risco à vida da agravante, caso não efetuado o procedimento de imediato, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que a assiste. Essa constatação obsta a concessão do provimento antecipatório reclamado, tornando desnecessária, nesse momento, digressão sobre a plausibilidade do direito invocado, ou seja, sobre a inserção do procedimento prescrito nas coberturas compreendidas pelo contrato celebrado entre as partes. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança no tocante à subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação afligindo-a se não lhe for assegurada a prestação almejada em sede de tutela provisória, tornando descabida a medida por ausência desse pressuposto específico, a despeito da plausibilidade da argumentação desenvolvida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 133301605 - Pág. 1 (fl. 33) – ação principal.